Tribunal: TJMT
Processo: 1027751-88.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027751-88.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JADER MIRANDA DE ALMEIDA - CPF: 001.289.061-89 (ADVOGADO), ROGERIO SILVA AMORIM - CPF: 487.773.151-20 (AGRAVADO), DANILO RAUL MARIANO VILELA - CPF: 043.559.631-44 (AGRAVANTE), RAUL VINICIUS MARIANO - CPF: 072.221.941-50 (AGRAVANTE), SUELY CICERO MARIANO - CPF: 784.798.271-49 (AGRAVANTE), WALDIR CALDAS RODRIGUES - CPF: 108.184.051-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEDIDAS ATÍPICAS. CONSULTA AO CCS-BACEN. POSSIBILIDADE. REQUISIÇÃO DE “DOI” E EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS A EMPRESAS PRIVADAS. DESCABIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedidos formulados em cumprimento de sentença, voltados à adoção de medidas atípicas de localização patrimonial do executado.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se, diante da frustração dos meios típicos de localização patrimonial, é admissível a consulta ao CCS-BACEN, a requisição de Declarações de Operações Imobiliárias (DOI) à Receita Federal e a expedição de ofícios a empresas privadas administradoras de meios de pagamento.

III. Razões de decidir

O agravo de instrumento tem devolutividade restrita, devendo o Tribunal apreciar apenas os pontos objeto da decisão recorrida.

A consulta ao CCS-BACEN é admissível, por ostentar natureza meramente cadastral e auxiliar na futura localização de ativos financeiros, conforme precedentes do STJ.

A requisição de DOI deve ser afastada, por se tratar de instrumento destinado ao controle fiscal e não à localização de bens sujeitos à penhora.

A expedição de ofícios a empresas privadas de meios de pagamento é medida inócua, já alcançada por sistemas oficiais como o Sisbajud, não se justificando a sua adoção.

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: “1. É admissível a consulta ao Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS-BACEN) como medida atípica de investigação patrimonial em cumprimento de sentença. 2. É incabível a requisição de Declarações de Operações Imobiliárias (DOI) para fins de localização de bens penhoráveis. 3. É desnecessária a expedição de ofícios a empresas privadas administradoras de meios de pagamento, por já estar a diligência abrangida pelo Sisbajud.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XII; CPC, arts. 6o, 139, IV, e 797.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1938665/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 26.10.2021.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto por Suely Cícero Mariano e outros, em face da r. decisão proferida pela MM.a Juíza de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos do cumprimento de sentença movido contra Rogério Silva Amorim, indeferiu o pedido de expedição de ofício às empresas “Conectacar”, “Sem Parar”, Redecard, Paypal, Cielo Redecard S/A, Getnet S/A, Pagseguro Internet S/A, sob o fundamento de que as pesquisas patrimoniais devem ser efetuadas exclusivamente por meio dos sistemas oferecidos pelo Conselho Nacional de Justiça.

Inconformados, os agravantes sustentam, em síntese, que esgotaram todos os meios convencionais de busca patrimonial (Sisbajud, Renajud e Infojud), não tendo obtido êxito na localização de bens penhoráveis, em virtude da atuação deliberadamente fraudulenta do executado, que, segundo alegam, transfere bens a terceiros com o intuito de frustrar a execução, inclusive alienando patrimônio recebido por herança. Aduzem que, diante da comprovada insuficiência dos meios tradicionais, mostra-se legítima e necessária a adoção de medidas atípicas, com amparo no art. 139, IV, do CPC, incluindo a expedição de ofícios às empresas Redecard, Paypal, Cielo, Getnet, Pagseguro, Conectacar e Sem Parar, bem como consulta ao Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS/BACEN) e ao Cadastro de Declarações de Operações Imobiliárias (DOI) da Receita Federal desde o ano de 2013.

Firme em seus argumentos, ao final requerem a reforma da decisão agravada.

A tutela antecipada recursal foi indeferida (id. 309047869).

As informações foram prestadas pela douta magistrada (id. 313515915).

Decurso do prazo sem apresentar contraminuta (certidão – id. 315891869).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 08 de outubro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, Suely Cícero Mariano e outros ajuizaram cumprimento de sentença, em sede de ação cautelar, em desfavor de Rogério da Silva Amorim, objetivando a satisfação de crédito judicial reconhecido nos autos principais, derivado de obrigação inadimplida pelo executado.

Durante a regular marcha processual, a parte exequente postulou a adoção de medidas atípicas de investigação patrimonial, mediante expedição de ofícios a diversas instituições públicas e privadas, entre elas o CCS-BACEN, a obtenção de Declarações de Operações Imobiliárias (DOI) da Receita Federal do Brasil e empresas privadas administradoras de meios de pagamento, como Cielo Redecard S.A., Pagseguro Internet, Getnet, Sem Parar, ConectCar, entre outras, visando à identificação de bens passíveis de penhora, diante da frustração dos meios típicos de localização patrimonial.

A douta magistrada
a quo
indeferiu os pedidos, ao fundamento de que as ferramentas requeridas não integram os sistemas informatizados disponibilizados pelo CNJ (id. 201619093 – autos de origem).

Contra essa decisão, se insurge a parte agravante, alegando, em suma, que a postura do executado revela indícios inequívocos de ocultação patrimonial, que as medidas típicas foram infrutíferas, e que os mecanismos pleiteados são legalmente admissíveis e indispensáveis à efetividade do processo executivo, não se tratando de diligências abusivas ou desproporcionais, mas sim amparadas nos princípios da cooperação (art. 6o, CPC) e da efetividade (art. 797, CPC).

Aduzem que, diante da comprovada insuficiência dos meios tradicionais, mostra-se legítima e necessária a adoção de medidas atípicas, com amparo no art. 139, IV, do CPC, incluindo a expedição de ofícios às empresas Redecard, Paypal, Cielo, Getnet, Pagseguro, Conectacar e Sem Parar, bem como consulta ao Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS/BACEN) e ao Cadastro de Declarações de Operações Imobiliárias (DOI) da Receita Federal desde o ano de 2013.

Firme em seus argumentos, ao final, requer a reforma da decisão agravada, a fim de que seja deferida a expedição de ofícios aos órgãos e entidades indicados, com o objetivo de viabilizar a localização de bens do devedor e a consequente satisfação do crédito exequendo.

Pois bem. Inicialmente, é sabido que o recurso de agravo de instrumento possui devolutividade restrita, vinculado apenas ao que foi efetivamente decidido na decisão agravada, não podendo ser conhecida as matérias que dela não fizeram parte, sob pena de supressão de instância, ferindo os princípios constitucionais do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição.

Nesse sentido é o entendimento pacífico deste Tribunal, verbis:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXPEDIÇÃO DE CARTA DE ADJUDICAÇÃO SEM ANTES ANALISAR EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – INCIDENTE ANALISADO E REJEITADO – RECURSO NÃO CONHECIDO.

O Agravo de Instrumento é Recurso de devolutividade restrita, limitando o julgador ao que foi decidido em primeira instância na decisão impugnada.

Analisado e rejeitada Exceção de Pré-Executividade e inconformado o excipiente, deve recorrer dessa decisão especificamente
.
” (RAI n.o 1006620-96.2021.8.11.0000, 4a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 24.06.2021 – negritei).

Logo, o recurso deve ser analisado tão somente sob o aspecto da viabilidade jurídica das medidas executivas excepcionais pleiteadas.

Destarte, não se olvide que as medidas atípicas de satisfação do crédito não podem extrapolar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, devendo-se observar, ainda, o princípio da menor onerosidade ao devedor, não sendo admitida a utilização do instituto como penalidade processual.

Dito isso, no que tange ao pedido de consulta ao sistema CCS-BACEN (Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro), entendo que deve ser deferido, uma vez que seu escopo é indicar a existência de relações bancárias e financeiras do devedor.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça assim decidiu, vejamos:

“RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VÍCIOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO. NÃO OCORRÊNCIA.
EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO CADASTRO DE CLIENTE DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL DO BANCO CENTRAL DO BRASIL - CCS/BACEN
.
POSSIBILIDADE.

[...]

4- O Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS) é um sistema de informações de natureza cadastral, que tem por objeto os relacionamentos mantidos pelas instituições participantes com os seus correntistas ou clientes, mas não congrega dados relativos a valor, movimentação financeira ou saldos de contas e aplicações.

5- Em suma, o mencionado cadastro contém as seguintes informações sobre o relacionamento dos clientes ou correntistas com as instituições do Sistema Financeiro Nacional: a) identificação do cliente e de seus representantes legais e procuradores; b) instituições financeiras em que o cliente mantém seus ativos ou investimentos; e c) datas de início e, se houver, de fim de relacionamento.

6- O CCS-Bacen, portanto, ostenta natureza meramente cadastral. Não implica constrição, mas sim subsídio à eventual constrição, e funciona como meio para o atingimento de um fim, que poderá ser a penhora de ativos financeiros por meio do BacenJud.

7- Em outras palavras, o acesso às informações do CCS serve como medida que poderá subsidiar futura constrição, alargando a margem de pesquisa por ativos. Não se mostra razoável, assim, permitir a realização de medida constritiva por meio do BacenJud e negar a pesquisa exploratória em cadastro meramente informativo, como é o caso do CCS. Precedente.

8- Dessa forma,
não há qualquer impedimento à consulta ao CCSBacen nos procedimentos cíveis, devendo ser considerado como apenas mais um mecanismo à disposição do credor na busca para satisfazer o seu crédito. 9- Recurso especial provido”

(REsp 1938665/SP, 3a Turma, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 26.10.2021 - negritei).

Por outro lado, quanto à requisição de Declarações de Operações Imobiliárias (DOI) junto à Receita Federal do Brasil, tenho que a pretensão deve ser afastada. Explico.

A DOI tem como finalidade o controle fiscal sobre operações imobiliárias e não de armazenar dados dominiais de registro público de imóveis, não se prestando à finalidade de pesquisa pretendida pelo agravante, por se tratar de ferramenta que apenas traz informações de movimentações financeiras pretéritas.

Nesse sentido, já decidiu esta Terceira Câmara:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PESQUISA DE
BENS JUNTO AO SISTEMA CNIB – POSSIBILIDADE – DOI – DESCABIMENTO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Considerando que a execução tramita em favor da parte credora, possível a pesquisa de bens penhoráveis da parte devedora através do sistema da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB, notadamente quando as diligências usualmente utilizadas para localização de bens do devedor se mostraram infrutíferas.

O DOI, não serve para a finalidade de obter informações quanto à localização de bens passiveis de penhora, porque apenas veicula informações referentes a movimentações financeiras pretéritas
.

Recurso parcialmente provido
.” (RAI n.o 10131086220248110000, 3a Câmara de Direito Privado, minha relatoria, j. 24.07.2024 – destaquei).

No mesmo sentido, o TJDFT:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. LOCALIZAÇÃO DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. NOVAS DILIGÊNCIAS . CONSULTA VIA DECLARAÇÃO DE OPERAÇÕES IMOBILIÁRIAS (DOI) E CONSULTA AO CADASTRO DE CLIENTES DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL (CCS - BACEN). NÃO CABIMENTO.

[...].

2. A pesquisa via Declaração de Operações Imobiliárias (DOI), por meio do sistema Infojud, não se mostra útil a execução, pois dado sistema tem a finalidade de fiscalizar a realização de negócios imobiliários e não de armazenar dados dominiais de registro público de imóveis. Além disso, caso o credor tivesse alguma dúvida acerca de transações imobiliárias, realizadas pela devedora, poderia ele mesmo realizar uma busca nesse sentido nos sites cartórios imobiliários.

3. Inexistindo utilidade concreta para a execução, a quebra do sigilo de dados via DOI, resultaria numa providência desproporcional que desrespeitaria o direito fundamental assegurado no artigo 5o, inciso XII, da CF.
[...].
” (TJDF, RAI n.o 07290968120228070000, Rel. Des. Arnaldo Camanho, 4a Turma Cível, j. 30.03.2023 – destaquei).

Por fim, quanto ao pedido de expedição de ofícios a empresas privadas e administradoras de meios de pagamento, como Cielo, Rede, GetNet, PagSeguro, Sem Parar, ConectCar, igualmente a decisão agravada deve ser mantida.

Isso porque, tais diligências possuem baixo grau de efetividade prática, não sendo reconhecidas como meios próprios de localização patrimonial eficaz. Ademais, consta nos autos que o juízo de origem deferiu as buscas por meio do Sisbajud e Infojud (id. 201619093 – autos de origem). Além disso, a adoção de tais medidas não seria suficiente para possibilitar a constrição de haveres do executado, que deve ser efetuado por meios hábeis e disponíveis ao credor, oferecidos pelo Conselho Nacional de Justiça, como bem destacou a douta magistrada.

A propósito, já decidiu esta Terceira Câmara quanto à ausência de eficácia dessas medidas, uma vez que são alcançadas pelo Sisbajud, veja:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS – PRETENSÃO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS A ÓRGÃOS E EMPRESAS ELENCADAS PELO AGRAVANTE – CENSEC – POSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO – OPERADORA DE CARTÃO DE CRÉDITO – EFICÁCIA DA MEDIDA NÃO DEMONSTRADA – MEDIDA ALCANÇADA PELO SISBAJUD – DECISÃO REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)
É inócuo o pedido de realização de buscas nas empresas administradoras de meios de pagamento, porque estão inclusas nas bases de dados do sistema SISBAJUD
” (TJ-MT - AI: 10119682720238110000, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 16/08/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/08/2023).
”

(RAI n.o 1016150-56.2023.8.11.0000, Rel. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, 3a Câmara de Direito Privado, j. 06.10.2023 – destaquei).

No mesmo sentido, trago julgados de outros Tribunais:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de título extrajudicial – Decisão que indeferiu pedido de pesquisas perante CRC-JUD, SEM PARAR e CONECTAR. CRC-JUD - Insurgência contra decisão que indeferiu pleito de pesquisa por meio do sistema CRC-JUD a fim de verificar informações sobre o estado civil da devedora, eventual cônjuge e regime de bens – Acolhimento - Execução que se realiza no interesse do credor – Direito da parte de obter informações que sejam necessárias à consecução do objetivo executório – Precedentes – Decisão reformada - RECURSO PROVIDO.
SEM PARAR e CONECTCAR – Insurgência do exequente – Descabimento – Pesquisa sem resultados práticos à execução – Medida que não seria suficiente para possibilitar a constrição de bens da parte executada
– Precedentes desta Colenda Câmara – Decisão mantida – RECURSO DESPROVIDO. CONCLUSÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.”
(TJSP, RAI n.o 21471562120248260000, Rel. Desa Jonize Sacchi de Oliveira, 24a Câmara de Direito Privado, j. 28.06.2024 - destaquei).

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO - PENHORA DE RECEBÍVEIS - EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO ÀS ADMINISTRADORAS DE CARTÃO DE CREDITO - BUSCA ABARCADA PELO SISTEMA SISBAJUD.

Desnecessária a expedição de ofício às administradoras de cartão de crédito, visto que a medida já está envolvida pelo SISBAJUD.
” (TJMG, RAI n.o 34498165520248130000, Rel. Des. Cavalcante Motta, 10a Câmara Cível, j. 22.10.2024 – destaquei).

Assim, deve ser deferido o pedido formulado pela agravante, apenas e tão somente, quanto à realização de consulta ao CCS-BACEN, para evitar a morosidade no processo de execução.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

Cuiabá, 08 de outubro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025